Tribunal: TJMT
Processo: 0022007-41.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0022007-41.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O ESTADO (VÍTIMA), PENELLOPE ANDRADE OLIVEIRA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO FELIPE NARCISO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL, ROUBO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DUPLA VALORAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS, AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, MENORIDADE RELATIVA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELO PORTE E REDUÇÃO DAS PENAS DOS ROUBOS – PREJUDICIAL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – ACÓRDÃO DO TJDFT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MÉRITO – DOSIMETRIA DO ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES SOPESADO COMO MAJORANTE –
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES – PATAMAR DE AUMENTO – DESPROPORCIONALIDADE – ARESTO DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – MENORIDADE RELATIVA COMPROVADA – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – DOSIMETRIA DO ROUBO SIMPLES – EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO COMPROVADO – VÍTIMA “MULHER” – MAIOR REPROVABILIDADE PENAL NÃO EVIDENCIADA – PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRÁTICA DE ROUBO CONTRA VÍTIMA EM PLENO EXERCÍCIO DO TRABALHO – MAIOR DESVALOR À PENA-BASE NÃO AUTORIZADO – ORIENTAÇÃO DO STJ – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – READEQUAÇÃO DA REPRIMENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – SÚMULA 231 DO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT –
PREQUESTIONAMENTO –
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – JULGADO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Se entre o reinício da contagem do prazo prescricional [...] e a publicação da sentença ultrapassa o prazo prescricional da pretensão punitiva, impõe-se declarar extinta a punibilidade, pela prescrição retroativa.”
(TJMT, AP N.U 0012301-80.2009.8.07.0005)

Se o concurso de agentes no roubo foi sopesado como majorante, a utilização desse fundamento para exasperar a reprimenda basilar caracteriza
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp 1745746/RN; TJMT, AP N.U 0014357-34.2016.8.11.0004).

Se o juiz da causa não valorou o emprego de armas de fogo na terceira fase, tratando-se de causa de aumento “sobejante”, as circunstâncias do crime podem ser depreciadas por esse motivo (TJMT, AP N.U 0015508-36.2019.8.11.0002).

Negativada única circunstancia judicial, o aumento em 1 (um) ano acima do mínimo legal mostra-se desproporcional, a recomendar a elevação em 8 (oito) meses, coeficiente tido como razoável para o crime de roubo, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1895065/TO).

Impõe-se reconhecer a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), na fração paradigma de 1/6 (um sexto), quando comprovado, por documentos dotados de fé pública, tais como folha de antecedentes e termo de qualificação e interrogatório, que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos (STJ, HC no 314.212/SC; AgRg no REsp 1814050/PB).

O emprego de arma de fogo não pode ser considerado para exasperar a pena-base do roubo se não comprovado o uso do artefato durante a ação criminosa.

A circunstância da vítima “mulher” não enseja o aumento da reprimenda basilar do roubo, visto que “
pouco importa se a prática delitiva ocorre [...] em desfavor de vítima do sexo masculino ou feminino, trazendo, em qualquer dessas hipóteses, a mesma reprovabilidade penal
” (TJMT, AP N.U 0001532-70.2012.8.11.0013).

O fato do roubo ter sido praticado contra vítima “
em pleno exercício do trabalho não se mostra apta a conferir maior desvalor à pena-base, por não desbordar das elementares do tipo penal
” (STJ, REsp 1973590/SP).

A atenuante da menoridade relativa mostra-se inaplicável se sua incidência “
conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0022007-41.2016.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe N.U
0022007-41.2016.8.11.0002
), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal [três vítimas], roubo simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a
14 (quatorze) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II
(redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018),
c/c art. 70, do CP, art. 157,
caput
, do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 69 do CP - (ID 120511099).

O apelante suscita
prescrição retroativa do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. No mérito, alega que: 1)
o concurso de pessoas teria sido valorado “
duas vezes
” na dosimetria do roubo majorado [para negativar as circunstâncias do crime e reconhecer a causa de aumento], a caracterizar
bis in idem
; 2) não possuía condenação definitiva anterior, razão pela qual a depreciação dos antecedentes deveria ser afastada; 3) faria jus à atenuante da menoridade relativa, por ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.

Requer o provimento para que seja extinta sua punibilidade do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e reduzidas as penas dos roubos.

Prequestiona “
os artigos 109, incisos V, art. 110, §1o art. 115 c/c 107, inciso IV, todos do Código Penal, Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e Art. 65, inciso I, do Código Penal
” (ID 120509705).

A 3
a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pela extinção da punibilidade do apelante em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (
ID 120509709).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso,
em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROCEDÊNCIA. NO CASO DE CONCURSO DE CRIMES, CONSIDERA-SE A PENA DE CADA UM DELES ISOLADAMENTE. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 2. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONCERNENTE AOS MAUS ANTECEDENTES. VIABILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE CONDENAÇÕES AINDA NÃO TRANSITADAS EM JULGADO NÃO PODEM SER NEGATIVAMENTE VALORADAS PARA FINS DE ELEVAÇÃO DA PENABASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE RELATIVA À MENORIDADE DO RÉU. ADMISSIBILIDADE. RÉU, AO TEMPO DO CRIME, ERA MENOR DE 21 ANOS. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO INCISO I DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO PENAL. 4. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES, POIS TERIA SIDO VALORADA POR DUAS VEZES. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO APLICADA SOMENTE UMA VEZ NA DOSIMETRIA DA PENA. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 125644177)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia
7.1.2013
(ID
120509701
).

Em
21.7.2014
,

o juiz da causa suspendeu o curso do prazo prescricional do processo, visto que o apelante foi citado por edital para apresentar defesa e não compareceu, nem constituiu advogado (ID
120509700).

Em
30.8.2016
, foi retomado o curso processual da ação penal, visto que o apelante foi intimado pessoalmente e apresentou resposta à acusação (ID
120511099).

Em
2.3.2020
, o Juízo singular condenou o apelante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em
23.11.2020
(fls. 521 – ID
110388492 – Parte 1
).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade devido à menoridade do apelante à época do fato (CP, art. 115).

De fato, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a data de reinício da contagem do prazo prescricional [30.8.2016] até a publicação da sentença [23.11.2020] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Aplicável o seguinte acórdão do e. TJDFT:

“Se entre o reinício da contagem do prazo prescricional [...] e a publicação da sentença ultrapassa o prazo prescricional da pretensão punitiva, impõe-se declarar extinta a punibilidade, pela prescrição retroativa.”
(AP N.U 0012301-80.2009.8.07.0005 – Relator: Des. Jair Soares – 4.9.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido imputado nesta ação penal (PJe N.U
0022007-41.2016.8.11.0002)
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o Fato:

[...] no dia 23 de novembro de 2012, por volta das 16h46min, bi bairro Parque do Lago, nesta cidade de Várzea Grande/MT, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, cerca de R$133,00 (cento e trinta e três reais), em moeda corrente, e diversas mercadorias do estabelecimento comercial denominado “Casa Estrela”, além de um anel da vítima PENELLOPE ANDRADE OLVEIRA SANTOS e uma aliança de ouro de um funcionário não identificado. [...]

2o Fato:

No dia no dia 26 de novembro de 2013, por volta das 14h30min, no bairro Cristo Rei, nesta cidade de Vázra Grande/MT, o denunciado RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA subtraiu, mediante violência e grave ameaça, várias bijuterias e um aparelho celular do estabelecimento comercial denominado “D&K Bijuterias”, pertencente a FERNANDA APARECIDA LEMES. [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70,
art. 157,
§ 2o, V
, do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/2003; e BRUNO FELIPE NARCISO, como incurso
nas sanções do art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70,
e art. 14 da Lei n. 10.826/2003. [...]”
(José Norberto de Medeiros Júnior, promotor de Justiça – ID 120509701).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] DO ROUBO DO COMÉRCIO CASA ESTRELA (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS I E II C/C ART. 70)

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu era primário a época dos fatos, porém possui péssimos antecedentes. A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato. Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua personalidade. Quanto ao motivo do crime, apesar de o réu ter permanecido em silêncio, restou evidente que foi praticado em busca de dinheiro fácil. [...]

As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, acompanhado de mais 1 pessoa, o que diminui em muito a chance de defesa da vítima, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de assaltantes lhe apontando armas de fogo. Além do mais, as vítimas estavam trabalhando.

As consequências do crime são naturais e o comportamento das vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157).

Não há atenuantes e nem agravantes.

Em razão da presença da qualificadora previstas no art. 157, § 2°, II (concurso de agentes) do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), passando-a para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em razão da majorante do concurso formal (3 vítimas), nos termos do art. 70 do Código Penal, elevo a pena em 1/6, passando-a para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

DO ROUBO NO COMÉRCIO “D&K BIJUTERIAS” (CP, ART. 157, CAPUT)

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu era primário a época dos fatos, porém possui péssimos antecedentes. A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato. Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua personalidade. Quanto ao motivo do crime, apesar de o réu ter permanecido em silêncio, restou evidente que foi praticado em busca de dinheiro fácil.

As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, em desfavor de uma jovem sozinha, levou-a para o banheiro, causando grande terror. Além do mais, a vítima estava trabalhando.

As consequências do crime são naturais e o comportamento das vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão (CP, art. 157).

Não há atenuantes e nem agravantes, permanecendo a pena em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 14 da Lei no 10826/03) [...]

Assim, diante do acima exposto, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão (art. 14 da lei no 10.826/03).

Não há atenuantes e nem agravantes, permanecendo a pena em 2 (dois) anos de reclusão.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material de crimes as penas devem ser aplicadas cumulativamente, desta forma, a soma das penas perfazem o total de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) dias de reclusão que, diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, e deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado (CP, art. 33, § 2o, a). [...]”
(Marilza Aparecida Vitório, juíza de Direito – ID
120511099)

Pois bem.

Vejamos os apenamentos, separadamente.

Do roubo majorado pelo emprego de arma de concurso de pessoas [praticado no estabelecimento comercial denominado “Casa Estrela”]:

A pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, por ter sido depreciada as circunstâncias do crime com base no concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

O concurso de agentes no roubo também foi sopesado como majorante, de modo que a utilização desse fundamento para exasperar a reprimenda basilar caracteriza
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp 1745746/RN – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.2.2021; TJMT, AP N.U 0014357-34.2016.8.11.0004 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 25.4.2022).

Todavia, o juiz da causa não valorou o emprego de armas de fogo na terceira fase, tratando-se de causa de aumento “sobejante”, a autorizar a negativação das circunstâncias do crime (TJMT, AP N.U 0015508-36.2019.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020).

Os maus antecedentes não foram reconhecidos pelo Juízo singular, tanto que constou na sentença que o apelante é primário, embora haja referência de que seus “
antecedentes são péssimos
”.

No apenamento do porte ilegal de arma de fogo há idêntica referência em relação aos antecedentes [“
péssimos
”] e a pena basilar foi aplicada no mínimo legal [dois anos de reclusão], a evidenciar que esse vetorial não fora efetivamente considerado para fins de elevação da reprimenda do roubo.

Diante de única circunstancia judicial negativa [circunstâncias do crime], o aumento precedido pelo juiz da causa [um ano acima do mínimo legal] mostra
-se desproporcional, a recomendar a elevação em 8 (oito) meses, coeficiente tido como razoável para o crime de roubo, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, infere-se que o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade à época do fato, conforme identificação realizada pela Polícia Judiciária Civil (ID 120509701).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a idade do agente pode ser comprovada por documentos dotados de fé pública, tais como folha de antecedentes e termo de qualificação e interrogatório (HC no 314.212/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.2.2016).

Logo, impõe-se reconhecer a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), na fração paradigma de 1/6 (um sexto), a qual tem sido usualmente aplicada pelo c. STJ (AgRg no REsp 1814050/PB – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.8.2019), de modo a tornar provisória a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do c. STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Sopesado o concurso de agentes, conserva-se a incidência da fração mínima de 1/3 (um terço), totalizando a reprimenda final em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pois inexistem causas de diminuição.

Ante o concurso formal de crimes (CP, art. 70), visto que o roubo atingiu patrimônios distintos [três], conserva-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto), eleita pelo Juízo singular, para tornar definitiva a reprimenda de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantida a pena de multa em 10 (dez) dias,
por imperativo do princípio da
“non reformatio in pejus”
.

Do roubo simples [praticado no estabelecimento comercial denominado “D&K Bijuterias”]:

A pena-base
foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, por ter sido valorada negativamente as circunstâncias do crime com fundamento no emprego de arma de fogo, sexo da vítima e momento da prática delitiva.

Porém, a utilização de revólver não foi descrita na denúncia, a vítima [Miracy Keller Leme da Guia] não visualizou o suposto artefato e o apelante foi condenado por roubo simples, de modo que o emprego de arma de fogo não resultou comprovado.

A circunstância da vítima “mulher” não induz depreciação, visto que “
pouco importa se a prática delitiva ocorre [...] em desfavor de vítima do
sexo
masculino ou
feminino
, trazendo, em qualquer dessas hipóteses, a mesma reprovabilidade penal
” (TJMT, AP N.U 0001532-70.2012.8.11.0013 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.10.2019).

Outrossim, o fato do roubo ter sido praticado contra vítima “
em pleno exercício do trabalho não se mostra apta a conferir maior desvalor à pena-base, por não desbordar das elementares do tipo penal
” (STJ, REsp 1973590/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 31.3.2022).

Logo, impõe-se afastar a vetorial considerada desfavorável pelo juiz da causa [circunstâncias do crime].

Ausentes circunstancias judiciais negativas, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade à época do fato, consoante identificação realizada pela Polícia Judiciária Civil (ID 120509701), a ensejar o reconhecimento da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Não obstante, essa atenuante
revela-se inaplicável, pois sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(Ap no 108910/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2018)

Inexistentes circunstâncias agravantes, transforma-se a pena-base em provisória [
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa]
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Consequentemente, torna-se definitiva a reprimenda de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante do concurso material entre os roubos majorado e simples (CP, art. 69), totalizam-se as penas do apelante em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial fechado em razão da reprimenda imposta - superior a oito anos de reclusão - (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022